Tribunal: TJES
Processo: 0017921-38.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017921-38.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOSE ROBERTO PETARLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em razão de seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, proposta com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA) expedida em seu nome. A ação foi ajuizada em maio de 2014 contra José Roberto Petarli, falecido em dezembro de 2011, conforme certidão de óbito constante nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, proposta originalmente contra pessoa já falecida, para o espólio, à luz da jurisprudência consolidada e da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é admitido quando o de cujus é citado ainda em vida, o que não ocorreu no caso concreto.

A CDA foi emitida em nome de pessoa já falecida, o que configura vício substancial e não simples erro material ou formal, vedando sua substituição nos termos da Súmula 392 do STJ.

A propositura de execução contra pessoa já falecida impede a formação válida da relação processual e inviabiliza qualquer redirecionamento posterior, por ausência de pressuposto processual essencial — a legitimidade passiva.

A substituição do sujeito passivo da CDA, após o falecimento do executado e sem prévia correção administrativa do título, afronta o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.045.472/BA).

Não sendo possível convalidar a relação processual com redirecionamento ao espólio, resta imprescindível a extinção da execução fiscal por ilegitimidade da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É nula a execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida antes do ajuizamento da ação, sendo incabível o redirecionamento ao espólio por ausência de citação válida.

A Certidão de Dívida Ativa expedida em nome de pessoa já falecida não pode ser substituída para incluir novo sujeito passivo, salvo nos estritos limites da Súmula 392 do STJ.

O falecimento anterior ao ajuizamento da execução inviabiliza a formação válida da relação processual, impondo-se a extinção do feito por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 485, VI, e 85, § 11; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Súmula relevante
: Súmula 392/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10.05.2017; STJ, REsp 1.045.472/BA, Primeira Seção, j. sob o rito dos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017921-38.2014.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE
SERRA

APDO:
J
OSÉ ROBERTO PETARLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do excipiente/
recorrido
, nos termos da Súmula 392 do STJ, vez que falecido na ocasião do ajuizamento da ação.

Poi
s
b
em.

Em breve escorço,
a ação executória fora proposta em maio de
2014
com base na CDA expedida em desfavor de
José Roberto Petarli
, falecido em
dezembro
de 201
1
(Certidão de Óbito fl.
48
).

Diante de tal fato, deslinda-se a solução que caminha pelo desprovimento do recurso.

Isso, porque
de acordo com pacífica jurisprudência,
não há possibilidade de
haver
substituição do devedor,
já
falecido,
pelo espólio
,
vez que a
Certidão de Dívida Ativa
fora expedida em desfavor
daquele
.

Veja-se: que
não se trata de
erro material ou formal
1
, mas sim
indicação errônea do devedor,
o que deveria ter sido retificado antes
mesmo
da propositura da ação
.
Destaque-se exaustiva jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal, no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE.
REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...). 3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou: "A controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio, em se tratando de devedor falecido antes da propositura da ação. Do caderno processual, computa-se que a actio foi proposta em 20/12/2005, originariamente, em desfavor do de cujus Ires Jose Garcia, consoante se extrai do cabeçalho aposto na exordial (fl. 02). Expedido mandado citatório, foi informado que o contribuinte não mais residia no local informado pelo exequente (fl. 05). Desta feita, em consulta aos dados cadastrais do executado, constatou-se que se tratava de pessoa falecida (fl. 12). A seu turno, nos termos do atestado de óbito acostado à fl. 20, o devedor faleceu no dia 04/08/2004, isto é, antes de ser citado. (...) Logo, a execução não pode prosseguir em face do devedor original. De outra banda,
o redirecionamento em face do espólio ou dos herdeiros não é admitida pela jurisprudência, pois quem ainda não chegou a ser parte do processo não poderia ser substituído na forma prevista no art. 110 do Código de Processo Civil.
(...) Portanto,
redirecionar a execução fiscal em face do espólio ou dos sucessores do devedor falecido só se admite se este já houver sido citado"
(fls. 69-73, e-STJ). 4. Defende a Municipalidade que, "No presente caso, o título executivo (CDA) foi devidamente constituído quando o sujeito passivo ainda estava vivo. Somente veio a falecer posteriormente. Nesses casos não há impedimento legal para o direcionamento, porquanto o lançamento foi legitimo e o feito busca, apenas, a integração dos sucessores colegitimados, no pólo passivo e não modificação do título" (fl. 166, e-STJ). Tal tese colide frontalmente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
5. O acórdão recorrido está, pois, em consonância, com a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte.
6. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Recurso Especial conhecido somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário
. 2.
Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.667.198/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

[...]
II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. [...] (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

[...]
1. Esta Corte firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
[...] (AgRg no AREsp 188.050/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 18/12/2015).

[...]
1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido: O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual
(AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015).

2. - Caso em que a execução fiscal foi proposta pelo apelante em 13-09-
2
011 mas o executado faleceu em 08-04-2010.

[...]
(TJES, Classe: Ap, 24110319225, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
28/11/2017
, Data da Publicação no Diário:
07/12/2017
)
.

[...]
2. Se, à época do ajuizamento da ação, a executada já havia falecido, a execução deve ser proposta contra o espólio, não sendo viável o redirecionamento.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 20110014428, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).

[...]
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, na forma da súmula 392 3. Nesse contexto, quando do ajuizamento da execução, já não estava presente um dos pressupostos processuais, qual seja, a legitimidade passiva, considerando que o executado já era falecido tanto quando da constituição do crédito tributário como na época do ajuizamento da ação executiva. 4. Não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado. Precedentes STJ.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 100170062127, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

O
tema já foi inclusive submetido ao rito dos recursos repetitivos quando do julgamento do RESP 1.045.472/BA
2
,
e
versou sobre
a questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8º, do artigo 2º, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU.

A
conclusão fundamentou-se no teor da Súmula nº 392 STJ,
no sentido de ser
vedada a modificação do sujeito passivo da execução,
salvo as exceções do enunciado
. Confira-se ainda:
AgRg no AREsp 834.164/SC
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016;
AgRg no AREsp 729.600/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015.

Nesse passo, vislumbro que a extinção da execução se faz necessária por não possuir a parte executada legitimidade para ser demandada, bem como por não haver possibilidade, no caso, de substituição do executado, pois a ação fora proposta depois de seu falecimento e com fundamento em CDA erroneamente expedida
em seu desfavor
.

Por tais razões,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença nos exatos termos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% a incidir sobre o valor da execução, n
o
s t
e
rmos d
o §11 do artigo 85 do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Súmula
nº 392 STJ -
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

2
[...]
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo , nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que
não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.